Tribunal: TJMT
Processo: 1030485-74.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030485-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKHY VINICIUS SILVA DE MORAIS (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), WESLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 043.018.671-12 (APELANTE), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE LOURENÇO PINTO DOS SANTOS (APELANTE), MARCELO GOMES COSTA - CPF: 634.791.833-10 (VÍTIMA), NELITO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 602.266.493-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKHY VINICIUS SILVA DE MORAIS - CPF: 080.787.321-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas por Maikhy Vinicius Silva de Morais e Wesley Martins da Silva contra sentença que os condenou por crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do CP). Maikhy foi condenado à pena de 14 anos, 3 meses e 26 dias, e Wesley, à pena de 15 anos, 3 meses e 16 dias, ambas em regime fechado.

II.

Questão em discussão

2.

Cinco questões foram debatidas: (i) as nulidades processuais alegadas, como perguntas indutivas do Ministério Público e irregularidades no reconhecimento fotográfico e pessoal de Maikhy; (ii) a nulidade da instrução criminal alegada por Wesley, com fundamento em irregularidades na prisão preventiva; (iii) a suficiência das provas para condenação de ambos; (iv) o pedido de Wesley para apelar em liberdade; e (v) o pedido de Maikhy para redução da pena-base ao mínimo legal, devido à atenuante da menoridade relativa.

III.
Razões de decidir

3. As preliminares quanto à alegada indução de respostas pelo Ministério Público e irregularidades no reconhecimento fotográfico foram rejeitadas, pois não ficou comprovado qualquer nulidade ou prejuízo ao devido processo legal.

4. A
nulidade da instrução criminal e da sentença, alegada por Wesley com base em irregularidades na prisão preventiva, também foi rejeitada. Entendeu-se que a matéria já estava superada pelo decreto condenatório e que, mesmo que houvesse eventuais irregularidades, elas não teriam o condão de invalidar a ação penal ou a sentença condenatória.

5. No mérito, restou comprovada a participação de Maikhy nos crimes de roubo e extorsão, corroborada pelo reconhecimento feito pela vítima e pelas provas documentais. Quanto a Wesley, foi mantida a condenação por extorsão, mas ele foi absolvido do crime de roubo por falta de provas concretas que confirmassem sua participação direta no delito. Excluído o crime de roubo e mantida a pena de extorsão qualificada, o regime prisional foi modificado para o semiaberto.

6.
O pedido de Wesley para recorrer em liberdade foi negado por ser inócuo, já que o recurso já estava em julgamento, e porque a prisão cautelar está justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade do crime, mas também porque permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

7.
O pedido de Maikhy para a redução da pena-base foi provido, e, diante da atenuante da menoridade relativa, a pena foi conduzida ao mínimo legal, conforme orientações do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

5. Preliminares rejeitadas. Apelos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indução de respostas pelo Ministério Público durante a audiência não configura nulidade processual.”

“2. A ausência de correspondência exata entre as características físicas das pessoas no reconhecimento fotográfico não invalida o ato, desde que observados os requisitos mínimos de semelhança”.

“3.
A assinatura digital da Autoridade Policial confere autenticidade e integridade ao Termo de Reconhecimento Pessoal, e a ausência de assinaturas das testemunhas, por si só, não invalida o procedimento, especialmente porque elas estavam presentes no ato.”

“4. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa
restam superadas e, mesmo que existentes, não maculam a ação penal e a sentença condenatória.
”

“5. Mantida a condenação de Maikhy Vinicius Silva de Morais pelos crimes de roubo e extorsão qualificados.”

“6. Reformada a pena de Maikhy de Morais, aplicando-se a fração redutora de 1/6, diante da atenuante da menoridade relativa”.

“7. Wesley Martins da Silva é absolvido do crime de roubo por falta de provas, mas permanece condenado por extorsão qualificada.”.

“8. O pedido para recorrer em liberdade é inócuo, diante do recurso já em julgamento, e prisão preventiva está justificada para garantir a ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 212, 226; CP, arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 158, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 26/06/2023; STJ, AgRg no HC 915.185/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações criminais interpostos a tempo e modo por
MAIKHY VINICIUS SILVA DE MORAIS
e
WESLEY MARTINS DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que os condenou pela prática dos crimes capitulados no
art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, CP
, e
art. 158, §1º, do CP
.

Nas
razões
de Id.
204358166
,
Maikhy de Morais
, condenado à pena de
14 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e 21 dias-multa, argui, em
preliminar
,
a ocorrência de
duas nulidades processuais
.

A primeira
, relativa à “
indução de Perguntas pelo Ministério Público”, sustentando que
durante a audiência de instrução e julgamento, o d. Promotor de Justiça formulou perguntas a uma das vítimas que teriam caráter indutivo, o que configuraria flagrante violação ao
artigo 212 do CPP
.

A segunda
é referente ao
reconhecimento Fotográfico e Pessoal. Em suma,
alega que procedimento não seguiu as formalidades exigidas pelo
art. 226 do CPP
, porque os policiais,

inicialmente, apresentaram à vítima
Nelito de Souza

uma única fotografia do apelante
, retirada das redes sociais do corréu
Wesley
, o que teria comprometido a imparcialidade do reconhecimento.

Alega, também, que durante o reconhecimento presencial, as
pessoas colocadas ao lado
do apelante
eram muito diferentes
(inobservância ao inc. II, do art. 226, CPP) e, por fim, diz que
o
Termo de Reconhecimento
foi
assinado apenas pela vítima
, violando o inc.
IV, do art. 226, CPP
.

No mérito
, pugna pela
absolvição
invocando a
ausência de prova suficiente.
Alega que a condenação está baseada apenas no falho reconhecimento pessoal feito pela vítima. Invoca a
“falibilidade da memória humana”
e diz que a
tatuagem
de
Maikhy
(mencionada pela defesa), não é única ou peculiar ao apelante, ao contrário, muito comum e semelhante a outras encontradas em diversas pessoas que apreciam a arte de tatuar o corpo.

Argumenta que o apelante foi reconhecido meses após os crimes e que tal fato, aliado às condições que envolveram os delitos (à noite, com os meliantes encapuzados) e à
inexistência de outras provas produzidas em juízo
, autorizam a absolvição com fulcro no brocardo
in dubio pro reo
(art 386, VII, CPP).

Caso não, requer o
reajuste das penas
, devendo a
atenuante da menoridade relativa
conduzir a reprimenda ao mínimo legal cominado aos delitos.

Depois,
Wesley Martins
, condenado à pena de

15 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão
, em regime
fechado
, com o pagamento de 22 dias-multa,
apresenta suas razões
(Id. 204362179)

para requerer em
preliminar
“
que seja reconhecida a ocorrência de
‘nulidades insanáveis’
”
e prejudiciais ao apelante
.

A defesa alega

a grosso modo
que:
1)
desde que decretada a prisão temporária, o apelante teve
violado suas garantias constitucionais
;
2)
a sentença está desprovida de fundamentação adequada porque desconsiderou elementos que poderiam ter conduzido à absolvição, a exemplo do fato de possuir homônimos, induzindo o Magistrado a acreditar que o apelante estaria inserindo no mundo do crime, quando, ao contrário, é um jovem trabalhador, com residência fixada.

Na sequência, pede, também, seja concedido o
direito de apelar em liberdade.

No
mérito
, pleiteia a
absolvição
, argumentando que não há provas suficientes para sustentar a condenação e afirma que em nenhum momento foi reconhecido pelas vítimas; que o simples fato de o dinheiro extorquido ter sido depositado em contas correntes de sua titularidade não confirmam a sua participação nem no roubo e nem na extorsão e que, portanto, a condenação está baseada em presunções e suposições.

Por fim, diz que a existência de homônimos deixa sérias dúvidas acerca da validade das provas, e que não há outros elementos que corroboram a acusação.

Pugna, pois, a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP), ou, ao menos, sejam “
fixadas as penas basilares no patamar mínimo”.

O MP apresentou contrarrazões (Id. 206983684), pugnando pelo
desprovimento aos apelos
;
igualmente, a d. PGJ
, em parecer optando por não elaborar sumário.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES DE NULIDADES ARGUIDAS PELOS APELANTES.

Egrégia Câmara:

A defesa de
Maikhy de Morais
alega, em sede preliminar, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
, dizendo, em suma, que o d. Promotor de Justiça, durante a audiência de instrução e julgamento, realizou
perguntas indutivas
à vítima
Nelito de Souza
(única ouvida em juízo)
, de
maneira a sugerir respostas específicas em seu proveito

Invoca, pois,
ofensa ao art. 212, CPP
.

Em relação às perguntas, cita as seguintes:

1 - Relativa ao reconhecimento de Maikhy:
“E o menino que você reconheceu, Maikhy, é que é o moreninho aqui, o senhor reconheceu por causa da tatuagem que tinha no braço dele? ”
;

2 - Sobre a tatuagem
do apelante:
“Era uma tatuagem na forma de cruz? ”;

3 - Conversas dos assaltantes com terceiros: “
E eles conversavam com uma outra pessoa, que não estava lá dentro da casa?”;

4 - Transferências dos
Pix
realizados

“E os Pix do senhor foi feito para o outro denunciado, para o Wesley? ”
e também,
“Foi feito para uma pessoa jurídica que estava no nome de Wesley?”);

5 -

R
econhecimento na fase policial
“
E o reconhecimento do Maikhy você fez lá na delegacia de que forma? Eles colocaram pessoas na sala, como que foi? O senhor deu as características físicas dele?”
;

6 -

Características físicas do apelante: “
E além da tatuagem de cruz, as características físicas dele, o senhor também ficou, ficou bem, deu para perceber bem as características dele, cor de pele”.

Atento a mídia anexada sob o Ids.
201500262/ 201500269,
não vejo nenhuma indução das respostas da vítima.
Pelo contrário, as perguntas foram conduzidas de maneira coerente, seguindo a busca pelo dos esclarecimentos dos fatos, sem violar o a espontaneidade das respostas de
Nelito de Souza
.

Todos os questionamentos, aliás, foram formulados
na presença da Defensoria Pública Estadual
, que, à época, representava o apelante e que, durante a ausência,
não se opôs a nenhuma das indagações,
conforme se vê no
Termo de Audiência de Id. 201500261
.

Não bastasse, eventual nulidade ocorrida no curso da ação penal deveria ser arguida como preliminar, quando das alegações finais, e, não o fazendo, convalidou-se a preclusão.

Do
STJ
:

“As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

No entanto, apenas para que a Defesa não fique sem respostas e em observância ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, a verdade é que logo no início da sua ouvida, ao narrar o assalto sofrido, a vítima declarou
“eu reconheci esse rapazinho moreno (...)
Maikhy
o nome dele”
,
sem qualquer indagação feita pelo MP
.

Foi depois disso, com base nas informações constantes nos autos (investigações policiais) e no reconhecimento pessoal feito por
Nelito
, é que o
parquet
questionou
se o reconhecimento de
Maikhy
teria ocorrido em razão da tatuagem existente em seu braço. Em resposta,
Nelito
confirmou de forma direta, afirmando “
isso”
.

Na sequência, conduzindo as perguntas com o objetivo de confirmar se
Maikhy
era de fato o jovem identificado na fotografia constante no Id. 201500161, o
parquet
complementou a inquirição perguntando se a tatuagem que a vítima havia visto era em forma de cruz; a vítima, então, respondeu afirmativamente.

Também não tem nenhuma pertinência
a alegação de que a pergunta relativa à conversa dos assaltantes, por telefone, com uma terceira pessoa teria prejudicado o apelante por induzir a vítima a afirmar a existência de um conluio ou possível associação criminosa.

Na verdade, ao fazer esse questionamento, o MP buscava
apenas confirmar, em juízo
, o depoimento já prestado por
Nelito
na fase policial,
quando então, a vítima, narrou que durante o assalto
“o meliante que portava arma de fogo e possui uma tatuagem de cruz no braço direito (...) mantinha contato com um comparsa pelo celular”
e que
“em dado momento, esse meliante (...)recebeu uma mensagem de áudio do comparsa que dava as instruções do lado de fora (...)”.

Ou seja, o MP não induziu a vítima a criar uma narrativa nova, mas sim procurou esclarecer e corroborar os detalhes já apresentados por ela na delegacia, garantindo a
consistência entre os depoimentos
.

Ora,
c.v
a d. Defesa, a função do MP, ao conduzir a inquirição de testemunhas e vítimas, é a de esclarecer os fatos e buscar a verdade e, nesse contexto, as perguntas realizadas pelo promotor de justiça tiveram o objetivo de confirmar, detalhar e esclarecer sob o crivo do contraditório as informações que já haviam sido prestadas na fase extrajudicial, não podendo, sua atuação ser interpretada como uma tentativa de indução, mas sim, uma busca legítima por confirmação de um dado relevante, que já havia sido mencionado pela vítima em sede policial.

No mais, o argumento que as perguntas relativas aos
Pix
e transferências bancárias foram indutivas e prejudiciais ao apelante, também não tem o menor fundamento.

Conquanto alegue que o
parquet
teria influenciado a vítima para que dissesse que os
pix
foram feitos para a conta de
Wesley
, veja que
Nelito

não
confirmou de maneira específica para quem os valores foram transferidos, limitando-se a dizer que sabia apenas que foram para
“um rapaz que abriram um CNPJ a poucos dias (...) agora não sei se é esse Wesley aí ou outro”
, sem, portanto, especificar qualquer ligação direta com o apelante
Maikhy.

O conluio, pois, não foi comprovado a partir do depoimento da vítima, mas sim por meio de documentos juntados aos autos, como os extratos bancários que demonstram que
Wesley Martins
recebeu os valores transferidos exatamente no dia e horário do crime, o que reforça a conexão entre a dupla, sem qualquer necessidade de indução ou sugestão por parte do Ministério Público.

Outrossim, a defesa sustenta que as perguntas feitas pelo Ministério Público foram prejudiciais e tendenciosas, alegando que, em resumo, teriam “sugerido” à vítima a certeza de que
Maikhy
era o autor do crime. A defesa afirma que esse suposto direcionamento teria levado a vítima a confirmar detalhes específicos, como a cor da pele, os quais, segundo a tese defensiva, não estavam tão claros em sua lembrança e que, originalmente, ela não recordava com exatidão.

Mais uma razão, o argumento é infundado.

Ao questionar a vítima, o Ministério Público limitou-se a perguntar como foi realizado o reconhecimento de
Maikhy
, se a vítima havia fornecido aos policiais as características físicas do assaltante, e se, na delegacia, o apelante foi colocado junto a outras pessoas na sala durante o procedimento de reconhecimento.

Diante disso,
Nelito
esclareceu que logo após a ocorrência dos crimes, repassou aos policiais apenas algumas características físicas de um dos assaltantes (já que o outro não pode identificar), e em especial, descreveu a tatuagem de cruz que havia no braço direito de um deles; narrou que, depois disso, após a prisão dos suspeitos,
Makhy
foi colocado em uma sala junto de outras pessoas e “
daí eu reconheci ele”.

Sobre as características físicas,
Nelito
acrescentou que o outro assaltante era “um pouco menor” que
Maikhy
, reafirmando não ter dúvidas de que o apelante era um dos autores do crime. Essa certeza baseou-se tanto na tatuagem de cruz quanto nas características físicas de
Maikhy
, pois, durante duas horas em que esteve sob o controle da dupla,
Nelito
pôde observar claramente, além da tatuagem, os olhos e a boca do apelante.

C.v
, longe de sugerir respostas, o MP, ao questionar sobre o procedimento e as características físicas do apelante (cor da pele) buscou na verdade avaliar a solidez do reconhecimento feito pela vítima, já que ela mesma, no início do depoimento judicial, referiu-se ao apelante como sendo “o moreninho”.

Enfim,
embora evidente a preclusão
mas, em observância
contraditório e ampla defesa
, concluo que as perguntas feitas pelo
parquet
nem de longe podem ser interpretadas como indutivas ou prejudiciais.

Pelo contrário, foram formuladas dentro do exercício regular das funções do promotor, com o intuito de confirmar, em juízo, a certeza (ou não) da vítima e de garantir que todos os detalhes relevantes sobre os fatos fossem levados a conhecimento do Magistrado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com tais razões, rejeito a preliminar invocada e não vejo nenhuma vítima ofensa ao disposto no artigo 212 do CPP.

2 -

Prosseguindo, Defesa argui, também, a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia
, porque no seu entender, houve
violação aos inc. II e IV, do art. 226, CPP
.

Em suma, alega que:
1)
a vítima, inicialmente, reconheceu
Maikhy
através de uma única fotografia que lhe foi apresentada pela polícia, extraída de uma rede social do corréu
Wesley
;
2)
após detido,
Maikhy
foi colocado em uma sala junto de outros indivíduos (
Caio Graco Oliveira Obolares
e
Felipe Araújo Santos
) os quais
não tinham nenhuma semelhança com o apelante;
3)
o Termo de Reconhecimento Pessoal foi assinado apenas pela vítima
Nelito de Souza
, violando o
artigo 226, inciso IV do CPP
.

Seus argumentos não me convencem.

O
reconhecimento de Maikhy não se deu apenas por meio de uma fotografia.

A investigação policial teve início com a identificação de
Wesley Martins
, que recebeu os valores extorquidos das vítimas
Nelito de Souza
e Marcelo da Costa.

A partir dessa identificação inicial, a polícia aprofundou as investigações e passou a examinar as redes sociais de
Wesley
; foi aí que, então, encontrou na galeria de fotos, uma fotografia de um indivíduo com características físicas semelhantes ao assaltante descrito pela vítima, especialmente uma tatuagem em forma de cruz.

Na verdade, a fotografia encontrada serviu como um ponto de início para que a polícia seguisse com as diligências e não foi o elemento para identifica-lo definitivamente como o autor do crime, mas, sim, como um suspeito diante das circunstâncias apresentadas.

Tratou-se, evidentemente, de um reconhecimento preliminar utilizado apenas como ferramenta investigativa para direcionar outras diligências policiais.

É dizer: o verdadeiro reconhecimento, que teve peso probatório para o oferecimento da denúncia, ocorreu de maneira presencial, diante da vítima
Nelito
, quando, então,
Maikhy
foi colocado ao lado de outras pessoas, tudo na presença de testemunhas e também da autoridade policial (vide Termo de Reconhecimento de Id.
201500170
).

Também não prospera a alegativa de que o ato administrativo seria nulo porque
Maikhy
, de pele morena, foi colocado ao lado dois indivíduos “brancos”, em evidente ofensa ao inc. II do art. 226, CPP.

Embora seja louvável o esforço da ilustre Defesa em tentar identificar as duas das três pessoas que foram colocadas ao lado de
Maikhy
, as fotografias fotocopiadas nas razões de apelo não oferecem certeza sobre a verdadeira cor de pele de
Caio

Obolares
e
Felipe Santos
.

É importante considerar que imagens digitalizadas podem, em algumas circunstâncias (qualidade do escaneamento, resolução e formato de arquivo) distorcer tonalidades, afetando não apenas a cor da pele, mas também do cabelo e até do ambiente fotografado.

Portanto, não é possível, com base naquelas fotografias, desconsiderar por completo a possibilidade de alteração nas cores.

No entanto, respondendo os questionamentos da defesa, ainda que assim não fosse, o
inc. II, do art. 226, CPP
, é claro ao dispor que
“a pessoa (....) será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem
qualquer semelhança”.

Com efeito, a redação do artigo é genérica, permitindo que
qualquer tipo de semelhança
seja suficiente para atender à formalidade, sem impor exigências específicas sobre idade, cor da pele, estatura, ou outros aspectos físicos.

Assim, desde que haja uma semelhança mínima (até mesmo, o estilo de cabelo), a formalidade legal é atendida, sem a necessidade de uma correspondência exata entre as características físicas dos envolvidos.

In casu
, apesar da admirável dedicação da defesa, as fotos juntadas nas razões de apelo, não comprovam que os dois rapazes (incluindo o apelante) não tivessem qualquer tipo semelhança; não há notícias da estatura de
Caio
e
Felipe
ou outras características físicas (como peso), de forma que, ao meu ver,
a formalidade legal foi atendida, não havendo necessidade de uma correspondência
exata
entre as características físicas dos envolvidos.

Do
STF
, destaco:

“A formalidade prevista no art. 226 do CPP, que recomenda que o acusado seja colocado junto a outras pessoas com semelhanças físicas,
não é de observância obrigatória
, mas preferível. A ausência de observância a essa recomendação
não gera nulidade
do ato se não demonstrado o prejuízo à defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas." (STF – Habeas Corpus 227.629/SP – Primeira Turma - R
elator: Ministro Roberto Barroso -
Julgamento: 26/06/2023)

E nem se fale que o Termo de Reconhecimento é nulo por desatenção ao art.
8º, II, da Resolução nº 484/2022, do CNJ
, no qual recomenda a apresentação de pelo menos 4 pessoas, junto ao suspeito.

O fato de terem sido colocadas
3 pessoas
junto ao apelante (o terceiro, não foi mencionado pela Defesa porque não encontrado seus dados para eventuais comparações) em nada
invalida o procedimento, pois
a
Resolução nº 484/2022 do CNJ
tem caráter
recomendatório
e não vinculante, ou seja, apenas orienta boas práticas, mas
não possui força de lei
nem cria obrigações jurídicas cuja inobservância resulte, por si só, em nulidade.

Vale dizer: a diferença no número de pessoas recomendadas não invalida o termo de reconhecimento, a menos que se prove que isso causou um prejuízo efetivo à defesa do acusado, o que não ocorreu
in casu
.

Finalmente, buscando a qualquer custo invalidar o Termo de Reconhecimento Pessoal, a d. Defesa alega uma última nulidade, dizendo que apenas a vítima
Nelito
assinou o documento, inexistindo, pois, a assinatura presencial ou digital da autoridade policial e de duas testemunhas.

Alega violação ao art. 226, IV do CPP
.

Mais uma vez, sem razão.

Conquanto não exista informações dando conta de que as testemunhas
Sheila Cristina Resende Rodrigues
(Escrivã de Polícia)
e
Rosa Maria Millan
Silva
tenham assinado eletronicamente o termo, o documento está assinado digitalmente pela a autoridade policial, Dra.
Elaine Fernandes de Souza.

Com efeito, a assinatura digital da d. Delegada de polícia, confere autenticidade e integridade ao procedimento, e a ausência de assinaturas das testemunhas, por si só, não invalida o termo, especialmente porque elas estavam presentes no ato, conforme consta no final do documento.

Trocando em miúdos: a assinatura das testemunhas, embora recomendável, não é obrigatória para a validade do termo de reconhecimento, desde que o ato tenha sido presenciado pelas testemunhas e o reconhecimento tenha sido devidamente documentado.

A jurisprudência estabelece que, para a declaração de nulidade, é necessário demonstrar que a ausência de assinatura prejudicou de forma concreta a defesa do réu, seguindo o princípio de que
não há nulidade sem prejuízo
.

Logo, não evidenciada nenhuma nulidade, rejeito as preliminares apresentadas por
Maikhy de Morais
.

Prosseguindo com a análise de eventuais “nulidades processuais”, vejo que a Defesa de
Wesley

da Silva
em sede preliminar, alega que durante as investigações policiais e também na instrução criminal ocorreram “nulidades insanáveis” e prejudiciais ao apelante.

Em suma, cita a decretação da prisão temporária, ocorrida após “
supostos esgotamentos de diligências para encontrar o apelante”;
diz que
Wesley
possui 2 homônimos, o que certamente levou o Julgador a erro ao concluir que o apelante estaria ausente do distrito da culpa e, pior, que seria reincidente em crimes.

Com base nisso, requer a “cassação” da sentença e também, que a prisão preventiva seja revogada para que possa responder ao apelo, em liberdade.

Os argumentos não merecem amparo.

Primeiro
, porque suas alegações carecem de fundamento jurídico, sendo certo que mesmo que houvesse qualquer irregularidade na prisão cautelar (o que não é a hipótese dos autos) isso, anda assim, não teria o poder de invalidar os atos subsequentes do processo ou a sentença, principalmente
in casu
, em que Wesley está preso após condenação fundamentada em provas judicializadas.

Segundo
, porque as argumentações quanto aos motivos apresentados para a decretação das prisões temporária e preventiva há muito estão superadas já que, atualmente,
Wesley
está preso por força de condenação, e a cautelar está mantida para com fulcro na garantia da ordem pública, diante do
“crime extremamente grave e violento”
(Id. 201500282).

Sobre o tema destaco deste e. TJMT:

“Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ. ” (TJMT, HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000). (...). (N.U 1002881-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Apenas para registro, vejo a prisão temporária foi decretada, na época, para melhor elucidação dos fatos e, depois, foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

A alegada existência de homônimos,
c.v
, em nada afeta, atualmente, a prisão a que
Wesley
está submetido e, aliás, essa circunstância já foi analisada por esta e. Corte de Justiça, nos autos do HC n. 1024410-25.2023.8.11.0000, julgado em 29/11/2023, oportunidade em que ficou esclarecido que, embora a origem tenha, erroneamente, no decreto preventivo, mencionado a condição de reincidente (por um crime de tráfico de drogas),
a verdade é que
Wesley
possuía, sim, uma outra ação penal em andamento (
AP n. 0000423-41.2019.811.0024), o que, aliado a gravidade dos crimes,

justificou a prisão cautelar preventiva para o bem da ordem pública
.

Ao meu ver, os argumentos da defesa são absolutamente impertinentes pois, o decreto judicial em nada tem a ver com eventual condição de foragido, a qual nunca foi objeto de discussão dos autos, porque tão logo decretada (16/08/2023), a prisão a temporária foi cumprida em 23/08/2023, e, de lá para cá, o apelante seguiu preso durante toda a instrução, para a garantia da ordem pública.

Se não bastasse, além de não existir qualquer nulidade nos autos ou na sentença condenatória, o pedido para recorrer em liberdade foi formulado em via inadequada, eis que deveria ser aventado em sede de habeas corpus e não como em apelação criminal.

No entanto, respondendo ao apelante, não há qualquer coação ilegal na prisão preventiva mantida na sentença, pois o
modus operandi
e a
gravidade do crime
, bem como o fato de
Wesley
ter permanecido preso
durante a instrução criminal, não razões mais do que suficientes para autorizar a cautelar para
garantia da ordem pública
, não se mostrando lógico e adequada, a sua soltura, depois de já condenado em regime prisional fechado (Vide: STJ, HC nº 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC nº 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

Em situação semelhante, esta e.3ª Câmara Criminal:

“(...) 7. De rigor a manutenção da prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, mormente quando confirmado com robustez o
fumus comissi delicti
a partir da ratificação da condenação em segunda instância, e não evidenciada alteração fático-jurídica que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente; Apelo conhecido e desprovido. ” (N.U 1000517-70.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Com tais considerações, rejeito
todas as alegações formuladas pelos apelantes
Wesley Martins
e
Makhy de Moraes
, não havendo, nos autos, qualquer nulidade capaz de comprometer o julgamento.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, analiso em comum, os pedidos de absolvição apresentados pelos apelantes.

Sobre os fatos, é dos autos que na noite de 16/04/2023, no Bairro Mapin, Várzea Grande-MT,
Maikhy de Morais
e
Wesley da Silva
, em companhia de um terceiro não identificado, cometeram crimes de
roubo e extorsão, ambos qualificados (
art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, CP
, e
art. 158, §1º, do CP
.
).

Agindo em
concurso de agentes
e com uso de
grave ameaça
, a dupla abordou Nelito de Sousa na garagem de sua casa e, portando uma arma de fogo (Maikhy) e uma arma branca (Wesley), anunciaram o assalto.

Dentro da residência, amarram a vítima e então, passaram a subtrair seus pertencentes (telefones celulares, televisão, caixa de som, ferramentas).

Em seguida, a vítima
Marcelo da Costa
(que residia com
Nelito
) chegou na casa e também foi rendido, amarrado e submetido às mesmas ações.

É dos autos que durante o assalto,
Maikhy
e
Wesley
comunicavam-se por telefone com um terceiro indivíduo que estava para o lado de fora, e então, passaram a exigir que
Nelito
e
Marcelo
fornecessem suas senhas e seus dados bancários, aplicando constantes ameaças de violência, incluindo o uso de um martelete e uma makita, alegando que cortariam as pernas das vítimas se não colaborassem.

Mesmo sem encontrar valores na conta do
Nubank
, os apelantes forçaram
Nelito
a acessar outra conta, no Banco Itaú, de onde foram realizados dois pagamentos via Pix, nos valores de R$ 500,00 e R$ 400,00, para uma conta de
pessoa jurídica
(
PH Assistência),

aberta
em nome de
Wesley
Martins
(vide Ids. 201498891/32 – ff. 24/25-PDF).

Marcelo da Costa
também foi constrangido a fornecer acesso à sua conta bancária, sendo forçado a realizar três transferências via
Pix
, nos valores de R$ 340,00, R$ 490,00 e R$ 500,00, todos destinados a uma outra conta pessoal (pessoa física) de Wesley (Id. 201498894 – f. 31-PDF)
.

Em resumo,
Maikhy
nega os crimes e pede pela absolvição dizendo que a sentença está baseada exclusivamente no reconhecimento (irregular) fotográfico e pessoal realizado pela vítima
Nelito
(em violação ao artigo 226 do CPP) e que não há outras provas independentes ou judicializadas que corroborem o reconhecimento (filmagens, testemunhas ou flagrante delito).

Afirma, também, que nenhum objeto do crime foi encontrado consigo
,
não há provas do seu vínculo com
Wesley
e que a vítima, em juízo, apresentou versões contraditórias não sendo minimamente possível que, vendada e à noite, tenha conseguido reconhecer o assaltante, que, aliás, estava encapuzado.

No mais, alega também que o depoimento da vítima
Nelito
é falível porque “a tatuagem de cruz com riscos ao redor”, não é um desenho peculiar, mas sim um tipo de tatuagem comum entre os apreciadores dessa arte, o que reduz a individualidade do reconhecimento.

Diz, também, que a polícia, no início das investigações, ao apresentar a fotografia de
Maikhy
com a tatuagem visível, acabou induzindo
Nelito
a um reconhecimento equivocado, já que ele não conseguiu ver o rosto do criminoso durante o crime.

Suas razões não me convencem.

De início, importante registrar que apenas
Nelito de Sousa
foi ouvido em juízo e Marcelo da Costa, prestou declarações apenas na fase policial, não sendo foi encontrado para a audiência de instrução e julgamento.

Sobre suas palavras, não há muito o que extrair, tendo ele afirmado que, ao entrar em casa foi surpreendido por dois homens armados, um com uma arma de fogo e o outro com um facão, que cobriram seu rosto com um pano.

Disse que foi levado ao banheiro, onde
Nelito
já estava amarrado e que os criminosos ordenaram que entregasse o celular e as senhas bancárias.

Narrou que ficaram sob o domínio dos assaltantes por 2h e que, mediante muita ameaça, os assaltantes acessarem sua conta, transferiram um total de R$ 1.330,00 via
Pix
para a conta de
Wesley da Silva
e também subtraíram diversos objetos da casa.

Afirmou não ter condições de reconhecer nenhum dos assaltantes (pois permaneceu com os olhos vendados), mas soube, posteriormente, que um deles tinha uma tatuagem de cruz no braço.

Já,
Nelito
, ouvido em sede policial e nem juízo, foi categórico ao apontar
Maikhy
como um dos autores do crime.

Como dito quando da análise da preliminar de nulidade, o reconhecimento pessoal feito por
Nelito
na sala da delegacia de polícia foi regular e atendeu ao dispostos no art.226, CPP.

A fotografia de
Maikhy
, inicialmente apresentada à vítima, foi na verdade utilizada apenas como um ponto de partida para as investigações. Posteriormente,
Nelito
confirmou
pessoalmente
de forma clara e incisiva, tanto na fase policial quanto em juízo, sem demonstrar qualquer dúvida, que o apelante era mesmo um dos indivíduos presentes em sua casa.

A identificação foi feita com base em suas características físicas e, especialmente, na tatuagem em forma de cruz, que serviu como um elemento distintivo e corroborador para o reconhecimento.

C.v
, não há qualquer elemento que comprove a teoria da Defesa de que a vítima pode ser sido foi influenciada ou induzida a reconhecer
Maikhy
. Ao contrário,
Nelito
deu detalhes das características físicas de
Maikhy

antes mesmo de qualquer foto ser apresentada
, descrevendo, inclusive, a tatuagem que o apelante possuía no braço direito.

E nem se fale que a tatuagem de cruz, descrita por
Nelito
, não poderia ser usada como prova de autoria, porque comum entre muitas pessoas.

Sobre isso, a verdade é que apesar de possivelmente apreciada por muitos,
Maikhy

efetivamente possuía aquela tatuagem
descrita pela vítima, localizada exatamente no
braço direito
, tal como mencionado por
Nelito
em todas as oportunidades em que foi ouvido.

Não bastasse, após identificarem
Wesley
como recebedor das transferências bancárias, as investigações mostraram que
Maikhy
e
Wesley
eram
amigos
e se conheciam, contrariando as declarações da dupla feitas em juízo.

Pelo que vejo, a polícia descobriu essa relação ao analisar as redes sociais de
Wesley
, onde
Maikhy
foi identificado como seguidor, confirmando uma conexão entre ambos.

Esse vínculo, combinado com a tatuagem, as características físicas descritas pela vítima e seu reconhecimento, confirmado em juízo, reforça a certeza de que
Maikhy
estava envolvido no crime, junto de
Wesley da Silva.

Em juízo, os policiais que participaram das investigações, relataram que, após os crimes, realizaram diversas tentativas de localizar os envolvidos, incluindo o apelante
Wesley
, em seus endereços conhecidos.

Explicaram que, ao analisarem as redes sociais de
Wesley
, identificaram
Maikhy
como um de seus contatos e constataram que suas características físicas correspondiam às descrições fornecidas pela vítima.

Após confirmarem essa conexão, os policiais apresentaram a foto de
Maikhy
à vítima
Nelito
, que o reconheceu como um dos assaltantes.

Posteriormente,
Maikhy
foi submetido a um reconhecimento pessoal na delegacia, onde a vítima reafirmou com certeza que ele era um dos autores do crime.

Não bastasse, embora
Maikhy
negue a autoria do crime, vejo que a defesa
não apresentou qualquer prova de onde ele estava na noite do crime
ou com quem, o que poderia ter sido utilizado para demonstrar que ele não esteve presente na cena do delito.

Com efeito, a ausência de qualquer álibi, somada às provas apresentadas nos autos, fortalece ainda mais a conclusão de que
Maikhy
foi o rapaz que praticou o assalto contra
Nelito
e
Marcelo
.

Quanto ao valor das palavras da vítima, destaco deste. e.
TJMT:

“A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. ” (N.U 0001575-47.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“Se a vítima reconheceu pessoalmente o réu, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, descrevendo com detalhes as suas características físicas e as tatuagens que possuía, como o autor dos crimes, é descabido o pleito absolvitório fulcrado unicamente na negativa de autoria do apelante.” (N.U 1009430-05.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“2. Não obstante os réus tenham negado o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. (N.U 0003826-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

Por sua vez,
Wesley

pede a absolvição
invocando a fragilidade dos elementos utilizados para vincula-lo aos crimes.

Argumenta que não praticou o crime de roubo, que
nenhuma das vítimas o reconheceu
e que
não há provas concretas
de sua participação nos fatos.

Alega que não existe qualquer indício que demonstre sua presença na casa das vítimas ou que tenha se comunicado com a dupla de assaltantes no momento dos acontecimentos.

A condenação, segundo
Wesley
, baseia-se exclusivamente em
presunções
acerca de um possível vínculo com o corréu, decorrente das redes sociais e das transações financeiras realizadas em seu nome naquela noite, sem provas capazes de demonstrar que estivesse acompanhando
Maikhy
no assalto realizado.

Já
, em relação a extorsão
, alega que vendeu sua conta bancária a um terceiro desconhecido e que, por essa razão, não teria conhecimento sobre as transferências ilegais realizadas naquela noite.

E após a análise cuidadosa dos autos, concluo que
não há provas suficientes
para sustentar a condenação de
Wesley
pelo crime de roubo.

Na sentença, o Magistrado afirma que
Wesley
era o comparsa de
Maikhy
e que ambos se comunicavam com uma terceira pessoa que estaria no lado de fora da casa.

Pois bem.

As vítimas em sede policial disseram que não tinham condições de reconhecer o comparsa de
Maikhy
e, em juízo,
Nelito
foi categórico ao afirmar que
Wesley

não foi reconhecido.

Indagado, também não conseguiu reconhecê-lo ali na audiência e descreveu o comparsa de Maikhy como sendo
uma pessoa de
pele morena; nesse momento, Wesley foi mais uma vez apresentado à vítima que
questionada, descreveu o apelante como sendo de
cor

branca
.

Além de não ter sido identificado, minimamente, como um dos assaltantes que entrou na residência,
não há provas concretas
de que
Wesley
seria a pessoa terceira que estaria em comunicação com os autores do roubo.

Em outras palavras, a conclusão que se chegou foi a seguinte: ou Wesley era o rapaz que entrou na residência das vítimas junto com MAikhy, ou foi a pessoa que ficou se comunicado por telefone com a dupla, orientando-a sobre o crime.

Nem um em outro raciocínio (encontra possível) encontra sustentação em provas judiciais e, ao meu ver, a participação de Wesley no roubo está baseada em
presunções
já que foi ele o beneficiário dos valores extorquidos o que, de certa forma, lhe coloca na cena do crime.

No entanto, isso é apenas uma hipótese; embora haja provas robustas de que Wesley foi o
beneficiário das transferências Pix
realizadas pelas vítimas, sob grave ameaça, essa evidência configura, apenas o crime de
extorsão
, mas não o coloca como um dos assaltantes que entrou na casa das vítimas e de lá, subtraiu bens materiais (celulares, televisão, ferramentas de trabalho, carro).

Diante da ausência de provas concretas que o vinculem

diretamente ao roubo, e considerando que as evidências presentes no processo são insuficientes para comprovar, sem dúvidas, a sua participação no assalto, com fundamento no art. 386, VII, CPP, absolvo Wesley xx do crime de roubo qualificado, devendo sua condenação se restringir ao crime de
extorsão qualificada (art. xxx).

Do
STJ
:

“Para a condenação, exige-se prova firme e concreta. Na ausência de elementos claros quanto à participação do réu, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, sendo a absolvição a medida justa quando a
prova não é suficiente para sustentar a condenação
." (HC 123.192/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 12/03/2020).

E deste e.
TJMT:

“Não restando suficientemente comprovado o envolvimento do agente no crime de roubo imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio “in dubio pro reo”. (N.U 1022785-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Apesar dos argumentos da Defesa, a alegativa de que Wesley teria vendido sua conta bancária a um terceiro desconhecido e que, por essa razão, não tinha conhecimento sobre as transferências ilegais realizadas durante o crime, carece de
qualquer comprovação mínima
nos autos
.

A Defesa não apresentou nenhum documento, testemunha ou prova material que pudesse dar veracidade à essa afirmação e limitou-se a alegar tal fato sem demonstrar sua veracidade, o que, por si só, já enfraquece gravemente a tese de defesa.

Pelo que vejo, as investigações comprovaram que as transferências realizadas pelas vítimas, sob grave ameaça, foram destinadas diretamente às contas bancárias de Wesley (uma física e outra jurídica) e,
c.v,
se realmente tivesse vendido suas contas, o mínimo esperado seria a apresentação de provas documentais dessa transação ou, ao menos, indícios de que havia perdido o controle sobre suas contas, o que não ocorreu.

In casu
, era dever da defesa demonstrar, de maneira cabal, que
Wesley
já não tinha mais controle sobre sua conta pessoal e que, a empresa xxx, foi a aberta e registrada “por terceiros”, em nome do apelante.

A simples menção de que as tratativas ocorreram via
WhatsApp
, sem apresentação de comprovantes dessas negociações ou da identidade do suposto comprador, é insuficiente para sustentar a tese.

Caberia à defesa apresentar provas contundentes
, como registros de conversas, documentos ou outras evidências que mostrassem que
Wesley
realmente vendeu o controle de suas contas (algo bastante incomum) e que, portanto, não teria mais acesso a elas e nem mesmo era o responsável por funcionamento ou registro da pessoa jurídica
“Ph Assistência”.

C.v
, não basta afirmar que o
login
e senha foram vendidos; a defesa deveria ter trazido
provas claras e objetivas
de que
Wesley
não estava vinculado à empresa beneficiada pelas transações, seja por meio de documentos, testemunhas, ou outros elementos probatórios que afastassem sua ligação direta com a abertura e gestão dessa empresa.

Além disso, foi constatado que
Wesley
e
Maikhy
se conheciam, e essa relação foi descoberta durante as investigações.

As provas apontam que
Wesley
estava diretamente envolvido, ao disponibilizar suas contas para receber os valores extorquidos, corroborando sua participação no crime de extorsão.

Enfim, a alegativa de que vendeu o controle de suas contas bancárias, redes sociais e aplicativos de forma totalmente impessoal, e sem qualquer comprovação dessas transações, é
pouco verossímil
.

Seus argumentos carecem de substância probatória (e lógica) principalmente quando se depara com a alegativa de que sequer conhecia a pessoa que “comprou” seus dados pessoais.

Apenas para registrar, ainda que de se verídica fosse a afirmação de “venda das contas bancárias”,
Wesley
, mesmo assim,
continuava sendo responsável
por todas as transações realizadas em seu nome, ou seja, mesmo que usada para atividades criminosas,
Wesley
não pode ser eximido de qualquer responsabilidade (mesmo que alegue não ter participado diretamente), sendo sua obrigação evitar o uso ilícito das suas contas pessoais.

Resumindo: em casos tais, os “ponteiros” (pessoa que empresta seu nome, dados pessoais, ou conta bancária para a prática de crimes), continuam sendo
responsáveis
pelas transações realizadas,
mesmo que aleguem ter emprestado ou vendido
seus dados, tornando-se cumplices dos crimes praticados.

“Comprovado, pelas provas amealhadas, que a apelante é a titular da conta bancária utilizada para receber a transferência via PIX objeto da extorsão praticada contra a vítima, deve ser mantida a sua responsabilização penal.

Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando ela foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Descabido o afastamento das qualificadoras do delito quando as circunstâncias fáticas demonstram, indene de dúvidas, a incidência delas. ” (N.U 1009430-05.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“3. Demonstrado que a apelante promovia a abertura de contas bancárias fraudulentas, com documentos falsos, para viabilizar o recebimento de numerários (...), especialmente transferências bancárias feitas pelas vítimas sob coerção, praticou conduta que lhe cabia no contexto do crime, o que, de acordo com a teoria do domínio do fato, importa em condenação de todos os agentes, diante do vínculo subjetivo comum. ” (N.U 1002770-41.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Com tais razões, mantenho intacta a condenação de
Maikhy

de Morais
pela prática dos crimes de roubo e extorsão, ambos qualificados e,
absolvo
Wesley Martins
, com fulcro no art. 386, VII, CPP, apenas do crime de roubo qualificado.

Passo aos pedidos alternativos:

A defesa de
Maikhy
pugna pela reforma da dosimetria da pena para que a atenuante da menoridade relativa conduza a pena intermediaria o mínimo legal dos delitos.

Aqui, parcial razão lhe assiste.

Na sentença que acolheu parcialmente os aclaratórios de
Maikhy
(Id. 201500311 – ff. 637/643-PDF), a Magistrada reconheceu a ocorrência da atenuante da menoridade, mas reduziu a intermediária do crime de roubo em 06 meses, sem qualquer fundamentação que justificasse a adoção mais gravosa do que a orientada pelo STJ (redução na fração de 1/6).

Do
STJ
, destaco:

“3. Ademais, predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. (..). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 915.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Quanto ao crime de extorsão, uma vez já fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), fica assim mantida a intermediária, em observância a Súmula 231, STJ.

Refaço, pois a pena de
Maikhy
:

1 –
Para o crime de roubo
: iniciada a basilar em 04 anos e 8 meses de reclusão (negativada as circunstâncias do crime – concurso de agentes), reduzo a pena, na 2º fase, na fração de 1/6 (atenuante da menoridade relativa). Encontro, pois, a reprimenda de
4 anos de reclusão
(Súmula 231, STJ).

Mantenho os demais termos da sentença e, aumento a pena na fração de 2/3 (inc.I, do §2º-A, do art. 157, do CP); fixo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa

Diante do concurso formal (2 vítimas – art. 70, CP), aumento da pena na fração de 1/6, e encontro a definitiva de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Mantenho o valor de
11 dias-multa
, em respeito ao non
reformatio in pejus.

2 – Quanto ao crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP), não há o que ser alterado, porque a pena foi iniciada no mínimo legal (4 anos de reclusão), e depois aumentada na fração de 1/3 (§1º, do art. 158, do Código Penal); por fim, diante do concurso formal (2 vítimas – fração de 1/6), foi fixada corretamente em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

Com o concurso material (art. 69, CP), encontro a pena definitiva de
13 anos de reclusão
, a ser cumprido em
regime fechado
(art. 33, §2º, “a”, do CP), com pagamento de
21 dias-multa
.

Finalmente, a defesa de
Wesley
requereu, genericamente, seja
“fixada a pena-base em seu mínimo legal, de modo a readequar a pena em ambas as tipificações presentes na condenação”.

Quanto ao crime de roubo, uma vez absolvido neste apelo, excluo a pena fixada.

Já, relativo ao
crime de extorsão
, não há o que ser adequado/corrigido.

A pena foi iniciada no mínimo legal (4 anos de reclusão), e depois aumentada na fração de 1/3 (§1º, do art. 158, do CP – concurso de agentes); na sequência, diante do concurso formal (2 vítimas), foi fixada em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com pagamento de 11 dias-multa.

E, mantida a condenação pelo crime de extorsão, mas, diante da nova pena, fixo o regime prisional
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, CP.

Deste e. TJMT:

“7. Fixado na sentença o regime de acordo com a quantidade de pena aplicada, abrandada a reprimenda privativa de liberdade no recurso de apelação, impõe-se o abrandamento do regime prisional respectivo do réu primário, na forma do art. 33, § 2º, do CP. (...). (N.U 0002494-78.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020). ”

Com tais considerações, e
m parcial sintonia
com o parecer da d. PGJ,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas por
MAIKHY VINICIUS SILVA DE MORAIS e
, no
mérito
,
dou parcial provimento
ao seu apelo, apenas para reajustar a pena e fixá-la em
13 anos de reclusão
, em
regime fechado
, com pagamento de
21 dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no art.
157, §2º, II e V e §2º-A, I, CP, e art. 158, §1º, do CP.

Em relação a
WESLEY MARTINS DA SILVA
,
rejeito a preliminar de nulidade
e, no
mérito
,
dou parcial provimento
ao recurso para, com fundamento no
art. 386, VII, CPP
,
absolvê-lo do crime de roubo qualificado (
art.
157, §2º, II e V, CP) e fixar o
regime semiaberto
para cumprimento da pena do crime remanescente (art. 158, §1º, do CP),
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024